Tribunal: TJBA
Processo: 8040211-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040211-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VASNI DA ROCHA LOPES e outros Advogado(s): LEONARDO DA SILVA GUIMARAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SERRINHA, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRONUNCIADO POR DUPLO HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente pronunciado pela prática de duplo homicídio (art. 121, caput, do CP). Pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de legítima defesa e ausência de fundamentação idônea na decisão de pronúncia. Liminar indeferida. Autoridade coatora prestou informações relatando que o paciente permanece foragido desde a decretação da custódia. Parecer ministerial pela denegação da ordem. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de legítima defesa pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; e (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva, fundamentada na garantia da aplicação da lei penal em razão da fuga do paciente, encontra respaldo legal e jurisprudencial. III. Razões de decidir O habeas corpus não é via adequada para exame aprofundado de prova quanto à legítima defesa, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamento concreto: a fuga do paciente do distrito da culpa, fato que evidencia risco à aplicação da lei penal. Jurisprudência do STJ reconhece que a fuga do réu constitui motivo idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de teses que demandem revolvimento probatório, como a legítima defesa. 2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, art. 312; CP, art. 121, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 692.558/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 22.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8040211-53.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante LEONARDO DA SILVA GUIMARÃES, Paciente VASNI DA ROCHA LOPES e Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/Ba. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER da presente ordem de habeas corpus e, no mérito, DENEGAR a ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA